Tribunal: TJDFT
Processo: 0703270-48.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO DE FAMÍLIA. GUARDA. PARTE ESTRANGEIRA. PARTICIPAÇÃO EM AUDIÊNCIA. NOMEAÇÃO DE TRADUTOR JUDICIAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu pedido de nomeação de tradutor para acompanhar parte estrangeira em audiência e oficina de pais, nos autos de ação de guarda.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Verificar se é cabível a nomeação de tradutor judicial para parte que alega desconhecimento do idioma português, com fundamento nos arts. 192 e 162, II, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A legislação processual civil brasileira assegura às partes que não dominam a língua nacional o direito à tradução dos atos processuais por tradutor nomeado. 4. A participação plena da parte em audiência de instrução e demais atos processuais exige compreensão linguística adequada, sob pena de violação ao contraditório e à ampla defesa. 5. A parte agravada reconheceu expressamente a limitação linguística do agravante, e o Ministério Público opinou pelo provimento do recurso. 6. A gratuidade de justiça concedida abrange os custos com intérprete ou tradutor, conforme art. 98, VI, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo de instrumento conhecido e provido para reformar a decisão e determinar a nomeação de tradutor judicial ou ad hoc, nos termos da lei.
Tese de julgamento: “É devida a nomeação de tradutor judicial para parte que não domina a língua portuguesa, nos termos dos arts. 192 e 162, II, do CPC, quando demonstrada a necessidade para garantir o contraditório e a ampla defesa, especialmente em ações de guarda.”
Dispositivos citados: CPC, arts. 192 e 162, II.